Tribunal: TJSP
Processo: 1004850-61.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Descontos em benefício previdenciário – Alegação da existência de 2 (dois) contratos desconhecidos da autora, firmados junto à instituição financeira com a qual não mantém relação de qualquer natureza – Sentença de integral procedência – Inconformismo do banco – Alegação da instituição financeira de autenticidade dos contratos – Prova pericial que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Descontos em benefício previdenciário – Alegação da existência de 2 (dois) contratos desconhecidos da autora, firmados junto à instituição financeira com a qual não mantém relação de qualquer natureza – Sentença de integral procedência – Inconformismo do banco – Alegação da instituição financeira de autenticidade dos contratos – Prova pericial que atesta a falsidade das assinaturas apostas nos documentos – Comprovação de ocorrência de fraude na hipótese – Restituição das parcelas já debitadas, de forma simples diante da ausência de má-fé da instituição financeira, autorizando-se a compensação com os valores creditados em favor da autora – Dano moral configurado na hipótese – Precedentes - 'Quantum' indenizatório fixado em R$ 10.000,00 pelo r. Juízo 'a quo', e que ora se mantém, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.